Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SOCIEDADE LIMITADA. CESSÃO DE COTAS. RESILIÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO. RECURSOS APORTADOS NA SOCIEDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SOCIEDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
2. A legitimidade passiva para a pretensão de restituição de valores aportados por ex-sócio em sociedade é exclusiva da sociedade, e não dos sócios remanescentes, uma vez que a sociedade possui personalidade jurídica e patrimônio próprios.
3. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos réus e a ausência de litisconsorte passivo necessário, deve ser decretada a nulidade da sentença, determinando-se ao autor que requeira a citação deste, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 115, parágrafo único do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de litisconsorte passivo necessário suscitada de ofício e acolhida. Sentença cassada.